Tribunal: TJPA
Processo: 0811764-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811764-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: SINVAL LIMA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 217-A, DO CPB. PACIENTE IDOSO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE. DEBILIDADE CARENTE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ARGUMENTO SUPERADO. INVESTIGAÇÕES CONCLUÍDAS. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexistem mínimos indícios, pois carente de prova pré-constituída, de que o paciente encontra-se em situação de risco à sua saúde, que não possa ser suprida pela casa penal onde encontra-se custodiado. Não há notícia, outrossim, de que tal demanda foi submetida à apreciação do Magistrado impetrado, de modo que, qualquer incursão desta Egrégia Seção acerca do assunto, resultaria em indevida supressão de instância.

2. No concernente à tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, em face do excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial, cumpre ressaltar que eventual ilegalidade resta superada diante da superveniente conclusão das investigações, consoante aferido em consulta atualizada ao impulso processual dos autos de origem. Mencione-se, inclusive, já ter sido ofertada a proemial acusatória pelo
Dominus Listis
, cuja inicial foi recebida pelo Juízo singular em decisão interlocutória proferida em 13/09/2022.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação resta fundada na garantia da ordem pública, e indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelamento social.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 18 a 20 de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Jofran Silva Lucas impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
S. L. de C.
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0801323-27.2022.8.14.0048.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 24 de julho de 2022, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.

Aduz o impetrante que o paciente é pessoa idosa, portador de asma crônica e de problemas cardiorrespiratórios, já tendo sofrido de diversas crimes após o seu enclausuramento.

Sustenta, ademais, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto em virtude do excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, com a concessão do competente Alvará de Soltura em favor do réu, e de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, que o
writ
seja concedido em definitivo.

Em decisão interlocutória de ID 10775923, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
indeferiu a tutela emergencial
almejada.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 10809290.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
, representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Consigne, inicialmente, que, no tocante ao argumento de que o réu é pessoa idosa, portador de asma crônica e de problemas cardiorrespiratórios, já tendo sofrido de diversas crimes após o seu enclausuramento, nada foi produzido a tal respeito, no sentido de comprovar qualquer debilidade ao estado de saúde do paciente. Consta dos autos, tão somente, receituário médico particular à ID 10737503, sequer datado, a fim de assegurar sua recenticidade.

De tal maneira, inexistem mínimos indícios, pois carente de prova pré-constituída, de que o paciente encontra-se em situação de risco à sua saúde, que não possa ser suprida pela casa penal onde encontra-se custodiado.

Não há notícia, outrossim, de que tal demanda foi submetida à apreciação do Magistrado impetrado, de modo que, qualquer incursão desta Egrégia Seção acerca do assunto, resultaria em indevida supressão de instância.

No concernente à tese de
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, em face do excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial,
cumpre ressaltar que eventual ilegalidade
resta superada
diante da superveniente conclusão das investigações, consoante aferido em consulta atualizada ao impulso processual dos autos de origem. Mencione-se, inclusive, já ter sido ofertada a proemial acusatória pelo
Dominus Listis
em 31/08/2022 (ID 76129736), cuja inicial foi recebida pelo Juízo singular em decisão interlocutória proferida em 13/09/2022 (ID 77132971).

Ademais, muito embora o impetrante não questione especificamente os fundamentos da constrição cautelar imposta ao paciente, clama pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o que exige a análise do cabimento de tais benefícios.

In casu
, durante Audiência de Custódia realizada em 25/07/2022, entendeu o Juízo por decretar a segregação cautelar do paciente ancorado na seguinte fundamentação:

“Passo a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Instituto da prisão preventiva, com as alterações legais trazidos pela Lei, passou a ser possível apenas nos de prática de crimes com pena privativa de liberdade. Na hipótese em análise a pena do suposto crime praticado supera aquele mínimo legal, preenchendo assim esse critério objetivo. Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam a autoria do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a autuada como autora do delito sob investigação, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional. Aguarde-se a conclusão do competente Inquérito Policial para o prosseguimento do feito.”

Em informações, o Magistrado
a quo
coator assim explana (ID 10809290):

“A autoridade policial no dia 24 de julho de 2022 comunicou a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática descrita no art. 217-A do CPB em face da menor R.N.S. de 08 (oito) anos de idade.

De acordo com o flagrante, especificamente, depoimento especial realizado com a menor (anexo-fl. 13), ela estaria sob os cuidados do paciente no quarto de hotel, enquanto seu pai e companheira encontravam-se na praia. Esclareceu a menor, que estava assistindo tv, quando o paciente se ajoelhou diante dela, lhe beijou na bochecha e depois na boca, ‘como se fosse namorado’. Acrescentou que empurrou o paciente, e este, logo que se desculpou, deitou e pediu que a menor também deitasse ao seu lado, contudo, foi negado por ela, que em seguida, pediu para que o paciente entrasse em contato com seu pai, e em razão de sua negativa, saiu do quarto e foi procurar ajuda dos funcionários do hotel.

Na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, diante da existência de indícios de autoria e materialidade e da gravidade concreta do delito.

O inquérito foi juntado pela autoridade policial e encaminhado para o Ministério Público.”

No que concerne ao cabimento de
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, embora sucintamente, motiva a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Realmente,

mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação resta fundada na garantia da ordem pública, e indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelamento social.

No caso, pesa contra o paciente a gravíssima e repugnante acusação de estupro em face de criança de 08 (oito) anos de idade, mantida sob seus cuidados sob relação de confiança.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, apenas se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. O decreto preventivo está lastreado em motivação idônea, consubstanciada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da forma pela qual a conduta foi (em tese) praticada, consistente em estupro de vulnerável de diversas vítimas menores de idade, tendo o acusado se valido do dever de cuidado que tinha em relação às vítimas, a evidenciar a gravidade concreta da conduta.

3. O habeas corpus não permite a produção probatória, pois tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional deve ser realizada por ocasião da instrução criminal.

4. O pedido de concessão de prisão domiciliar não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC n. 727.985/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/10/2022